Tribunal: TJDFT
Processo: 0702538-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, para determinar: a) o bloqueio da matrícula de imóveis pertencentes à pessoa jurídica Posto Vale da Lua Ltda.; e b) a expedição de ofício “à Junta Comercial do Estado de Goiás determinando que se abstenha de promover o registro de qualquer transferência de cotas da sociedade empresária Posto Vale da Lua Ltda. (...) até ulterior determinação deste Juízo em sentido contrário” (ID origem 172152513).
2. Se a decisão agravada, embora sucinta, declinou razões pelas quais deferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, não há falar, à luz do art. 489, § 1o, do CPC, em ausência de fundamentação do decisum. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada.
3. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. A matéria relativa à suposta nulidade, ou anulabilidade, das alterações contratuais e transferências de cotas societárias da pessoa jurídica Posto Vale da Lua Ltda., que sequer é parte nos autos de origem, demanda ampla dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa nos autos de origem, o que se revela incompatível com o presente instante processual.
5. A 6a (sexta) alteração contratual da pessoa jurídica Posto Vale da Lua Ltda., cuja validade é impugnada na origem, teve como objeto apenas 6 (seis) cotas sociais, e correspondia, à época, a 1% (um por cento) da totalidade das cotas sociais da reportada pessoa jurídica, razão por que não se revela razoável ou proporcional a adoção, neste instante, da medida de suspensão da possibilidade de disposição da integralidade das cotas sociais pelos sócios, tampouco o bloqueio de matrículas de imóveis pertencentes à referida pessoa jurídica, que sequer é parte no processo de referência.
6. Em relação às 7a (sétima) e 8a (oitava) alterações contratuais, cuja validade é igualmente impugnada na origem, observa-se que as transferências de cotas sociais foram realizadas entre pessoas maiores e capazes, razão por que não há, ao menos neste momento processual, elementos suficientes para infirmar a sua validade. Ademais, não é possível acolher, neste instante, a alegação do autor/agravado no sentido de que as aludidas transferências teriam sido realizadas pelo seu “valor nominal”, o que, por si só, configuraria preço vil, tendo em vista que o próprio autor/agravado, na 5a (quinta) alteração contratual da mencionada pessoa jurídica, alienou sua participação societária utilizando-se como parâmetro, na época, o valor nominal das suas cotas, conforme atesta o documento de ID origem 170720550.
7. Não se verifica perigo de dano grave ou de difícil reparação, na medida em que, como admitido pelo próprio autor/agravado no Agravo Interno, não há, de fato, “indícios de estarem os réus dilapidando o (...) patrimônio imobiliário da empresa Posto Vale da Lua Ltda” (ID 56043087, p. 5). A simples possibilidade, em abstrato, de os réus/agravados, na qualidade de sócios da reportada pessoa jurídica, eventualmente disporem sobre o patrimônio da referida sociedade empresária não é circunstância suficiente, por si só, para autorizar a concessão da tutela provisória pleiteada na peça vestibular.
8. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.